Tribunal: TJDFT
Processo: 0701083-58.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO EM DATA POSTERIOR À DATA DO FATO. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO DE 1/6. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REDUÇÃO EM 1/3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 ano, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, mais 11 dias-multa, em razão da prática do crime descrito no artigo 155, § 1o, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (1) se, na primeira fase da individualização da pena, deve ser mantida a valoração negativa dos antecedentes criminais, e, subsidiariamente, (2) se a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima para o crime em questão, aplicada para majorar a pena-base do réu, deve ser afastada para que seja aplicada a fração de 1/6 sobre a pena mínima; (3) se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea informal; e, (4) se a pena deve ser reduzida pela metade em razão da interrupção da ação criminosa ainda na fase executória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime imputado na denúncia pode ser utilizada como maus antecedentes.

4. O acusado não tem direito subjetivo a uma fração específica de aumento na primeira fase da dosimetria, sendo amplamente aceitas as frações de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstrata e de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, salvo circunstância excepcional que justifique acréscimo mais rigoroso, sempre em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Adequada a fração de 1/3 aplicada pela tentativa considerando a proximidade da consumação do delito, conforme iter criminis percorrido e entendimento pacífico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.